Tribunal: TJMT
Processo: 0029101-93.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001534-76.2009
APELANTES RENATA RIOS PEREIRA SCHOLER
APELADO: BANCO BRADESCO S. A.
Vistos.
O feito como digitalizado ostenta vício conducente à sua ruína. Determino, pois, à Secretaria, que promova a remessa do processo físico para análise de toda a documentação acostada e posterior decisão.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR